Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-52.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova testemunhal, os registros policiais e as imagens do sistema de segurança confirmam que, após a subtração de bens, o réu e coautor ameaçaram funcionários do comércio, assegurando a fuga, o que configura roubo impróprio na forma do art. 157, § 1o, do Código Penal.
2. A grave ameaça impede a desclassificação da conduta para furto e, por consequência, a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, dada a elevada periculosidade social da conduta.
3. Não configurada a excludente de ilicitude por estado de necessidade, na medida em que o réu admitiu estar sob efeito de álcool e não demonstrou perigo atual inevitável que justificasse a conduta.
4. A majorante do concurso de agentes é aplicável, já que as provas demonstram atuação coordenada do réu com terceiro para execução do crime e assegurar a posse da res furtiva.
5. Ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231/STJ e à tese fixada no RE 597.270/RS (Tema 158/STF).
6. O regime semiaberto é adequado à pena fixada e não há fundamentação válida para seu abrandamento.
7. O pedido de gratuidade de justiça, relativo à isenção das custas processuais, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, nos termos da jurisprudência pacífica do TJDFT e da Súmula 26/TJDFT.
8. Recurso conhecido e desprovido.